Tribunal: TJMT
Processo: 1013502-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1013502-35.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR: EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), VALCIMAR JOSE FUZINATO - CPF: 621.573.451-91 (AGRAVADO), Prefeito do Município de Guarantã do Norte (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo a apelação interposta por servidor, suspendendo os efeitos das portarias que determinaram sua remoção
ex

officio
.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se a remoção do servidor para outra unidade escolar, determinada por ato administrativo fundamentado com base na conveniência da Administração Pública, é legítima e deve produzir efeitos enquanto pendente o julgamento da apelação.

III. Razões de decidir

A legislação municipal autoriza expressamente a remoção por conveniência do ensino, mediante vaga e após o estágio probatório.

Ato administrativo de remoção foi precedido de procedimento administrativo e fundamentado em necessidade comprovada da unidade escolar de destino.

A jurisprudência reconhece que a remoção
ex

officio
é ato discricionário da Administração, desde que devidamente motivado.

Alegações de perseguição carecem de prova pré-constituída, sendo inviáveis na via estreita do mandado de segurança.

A suspensão da remoção compromete o interesse público e o regular funcionamento da unidade escolar, com prejuízo à continuidade das aulas.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno provido.

Tese de julgamento: "1. A remoção
ex

officio
de servidor público é legítima quando motivada e precedida de procedimento administrativo. 2. A suspensão de seus efeitos, por decisão judicial, deve observar os prejuízos ao interesse público e à continuidade do serviço prestado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, caput, e 5º, LXIX; Lei Complementar Municipal n. 187/2011,
arts
. 59, IV, e 61.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028288-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29/05/2024.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Guarantã do Norte
contra decisão monocrática (Id. 283771876) que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por
Valcimar
José
Fuzinato
, suspendendo os efeitos da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1000304-58.2025.8.11.0087, até o julgamento definitivo do referido recurso.

A sentença impugnada, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, revogou a liminar anteriormente concedida e denegou a segurança pleiteada pelo ora agravado, que visava à suspensão das Portarias nº 0285 e 0302, ambas datadas de 30/01/2025, por meio das quais foi determinada sua remoção da Escola Municipal Estrelinha do Norte para a Escola do Campo Boa Esperança.

No pedido de efeito suspensivo, o agravado sustenta a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação concreta, inexistência de regular processo administrativo e violação aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade, moralidade, contraditório e ampla defesa, além de apontar possível desvio de finalidade, com viés político.

Tais alegações foram reforçadas por meio de abaixo-assinado apresentado pela comunidade escolar, demonstrando o impacto negativo da remoção na unidade educacional.

A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil para concessão da tutela recursal, destacando indícios de ilegalidade no ato administrativo, ausência de fundamentação específica e risco de prejuízo à coletividade escolar, razão pela qual foi oportunamente deferido o efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o ato de remoção do servidor encontra respaldo legal na Lei Complementar Municipal nº 187/2011, tratando-se de ato discricionário da Administração Pública, justificado pela necessidade de continuidade do serviço público educacional.

Alega, ainda, que a decisão agravada implicaria indevido reconhecimento de inamovibilidade ao servidor, instituto que não encontra amparo legal.

Ao final, requer a retratação da decisão ou sua reforma pelo colegiado.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Guarantã do Norte
contra decisão monocrática (Id. 283771876) que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por
Valcimar
José
Fuzinato
, suspendendo os efeitos da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1000304-58.2025.8.11.0087, até o julgamento final do referido recurso.

É certo que a Administração Pública, embora detenha discricionariedade para proceder à remoção de servidores, deve observar rigorosamente os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, motivação, razoabilidade, publicidade e ampla defesa, conforme estabelecido no art. 37 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 9.784/1999,
esta
de aplicação subsidiária aos entes subnacionais.

No caso
em apreço, o único documento que fundamenta o ato de remoção é o Memorando nº 116/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Educação. Contudo, referido documento não apresenta qualquer motivação concreta, tampouco indica justificativas individualizadas quanto à necessidade de remoção do agravado, servidor que, conforme demonstrado nos autos, encontrava-se regularmente classificado por contagem de pontos e já designado para regência de turma específica.

A ausência de critério objetivo e de processo administrativo prévio compromete a validade do ato, por ausência de motivação suficiente, incidindo, na espécie, a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a validade do ato administrativo está condicionada à veracidade e pertinência dos motivos que o fundamentam.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a nulidade de atos de remoção
ex

officio
desprovidos de motivação adequada, sobretudo quando não precedidos de regular processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. Senão vejamos:

"REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO - SIMPLES OFÍCIO DE COMUNICAÇÃO - AUSÊNCIA DE FORMA, MOTIVAÇÃO E PUBLICIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO.

1. É nulo o ato administrativo desvestido de forma, que determina a remoção, de ofício, de servidor público sem a devida motivação.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o ato da Administração Pública de remoção de servidor
ex

offício
, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, clara e contemporânea à prática do ato, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato (RMS 34.571/RS e
AgInt
no RMS 52.794/PE).

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada em reexame."

(N.U 1001634-69.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023). (
g.n
).

"RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO POR INTERESSE PÚBLICO - ATO DISCRICIONÁRIO DA 36556683ADMINISTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA - ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA - CONCESSÃO DA ORDEM - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A transferência
ex

officio
de servidor público, sem motivação, caracteriza ato ilegal e abusivo da Administração
Pública ,
reparável por Mandado de Segurança.

2. Nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, o ato administrativo de remoção deve possuir motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do
ato .
"

(N.U 0500805-62.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 17/07/2023). (
g.n
).

Além disso, há elementos que indicam possível desvio de finalidade, uma vez que a escolha do agravado para a remoção não se revela, aparentemente, justificada tecnicamente.

Ademais, o abaixo-assinado colacionado aos autos (id. 283180382) demonstra o impacto direto da medida na comunidade escolar, evidenciando risco concreto à continuidade pedagógica, ao desempenho educacional dos alunos e à estabilidade funcional da unidade de ensino.

Tais circunstâncias, à luz dos princípios da proporcionalidade e da precaução, autorizam a manutenção da decisão que deferiu o efeito suspensivo, a fim de preservar a situação funcional do servidor até o julgamento de mérito da apelação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte, uma vez que ausentes fundamentos novos aptos a ensejar a reforma da decisão monocrática.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO
(
1
ª

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANT DO NORTE
contra decisão monocrática que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por
VALCIMAR JOSÉ FUZINATO
, suspendendo os efeitos da sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança n. 1000304-58.2025.8.11.0087.

O agravante sustenta, em síntese, que o ato de remoção do servidor está em conformidade com a legislação municipal, especificamente com os artigos 59, IV, e 61 da Lei Complementar Municipal n. 187/2011, que autoriza a remoção de servidor por conveniência da Administração Pública.

Argumenta que a Secretaria Municipal de Educação executou o planejamento das aulas escolares para o ano letivo de 2025, levantando as necessidades de corpo técnico das escolas municipais, e que não conta com outro profissional disponível no cargo de Professor formado em Licenciatura Plena em Pedagogia para ministrar aulas na Escola do Campo Boa Esperança.

Afirma que o Memorando n. 116/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Educação, demonstra que o provimento da vaga na Escola do Campo Boa Esperança é essencial para a continuidade da prestação dos serviços educacionais naquela unidade escolar, e que o não preenchimento pode comprometer o ano letivo dos alunos daquela localidade.

Sustenta que as Portarias n. 0285 e 0302, ambas de 30/01/2025, foram precedidas de ato administrativo devidamente fundamentado e autuado em procedimento administrativo, em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.

Ressalta que o Ministério Público se manifestou pela legalidade do ato de remoção e pela improcedência do
mandamus
, reconhecendo que a prerrogativa de organizar o serviço público está assegurada ao Executivo e que a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a inexistência de inamovibilidade, salvo exceções constitucionais.

Por fim, alega que a suspensão do ato de remoção está comprometendo diretamente as aulas dos alunos da Escola do Campo Boa Esperança, com efeitos graves sobre a aprendizagem das crianças, impactando no planejamento da Secretaria Municipal de Educação e constituindo óbice ao cumprimento do calendário escolar.

O eminente relator Des. DESODETE CRUZ JÚNIOR deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por
Valcimar
José
Fuzinato
, suspendendo os efeitos da sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança nº 1000304-58.2025.8.11.0087, até o julgamento final da apelação.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Após análise mais aprofundada dos autos e dos argumentos apresentados pelo agravante, constato que a decisão agravada merece reforma.

Com efeito, a Lei Complementar Municipal n. 187/2011, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação básica do município de Guarantã do Norte/MT, prevê expressamente em seu artigo 59, inciso IV, a possibilidade de remoção do servidor efetivo do Quadro da Educação "de uma para outra escola após cumprimento do estágio probatório, podendo ocorrer a pedido ou ofício por conveniência do ensino mediante vaga".

No caso em análise, verifica-se que o ato administrativo de remoção do servidor foi precedido de procedimento prévio, no qual constou o Memorando n. 116/2025, emitido pela Secretaria Municipal de Educação, que informou sobre a conveniência e necessidade da movimentação do servidor, além da existência de uma vaga compatível para lotação.

O referido memorando demonstra que o provimento da vaga na Escola do Campo Boa Esperança é essencial para a continuidade da prestação dos serviços educacionais naquela unidade escolar, e que o não preenchimento pode comprometer o ano letivo dos alunos daquela localidade.

Ademais, conforme declaração acostada aos autos, o servidor preenchia todos os requisitos exigidos para a ocupação da referida vaga, de modo que as portarias publicadas tiveram como base a documentação constante no procedimento administrativo.

Nesse contexto, observa-se que o ato administrativo foi devidamente motivado, com a exposição clara quanto à necessidade e o interesse público na remoção do servidor, sendo irrelevante o fato de ser o servidor lotado na zona urbana ou ter sido classificado em segundo lugar na contagem de pontos para a Escola Municipal Estrelinha do Norte.

Cumpre ressaltar que a remoção de servidor público constitui faculdade da Administração Pública, segundo sua oportunidade e conveniência, através de ato devidamente motivado com a exposição de razões concretas que demonstrem o interesse público, como foi o caso dos autos.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o servidor público não goza do direito à inamovibilidade, podendo ser removido
ex

officio
em razão do poder discricionário que detém a Administração Pública, observados critérios de conveniência e de oportunidade.

Ademais, a alegação de perseguição política é genérica e demandaria dilação probatória para demonstrá-la, o que não é possível na via estreita do mandado de segurança.

Por outro lado, a manutenção da decisão agravada, que suspendeu os efeitos da sentença e, consequentemente, impediu a remoção do servidor, está causando prejuízos ao interesse público, especialmente aos alunos da Escola do Campo Boa Esperança, que estão sem professor desde o início do ano letivo de 2025, comprometendo o aprendizado e o cumprimento do calendário escolar.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDA - REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EX OFFICIO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Mesmo sendo a ilegitimidade é matéria de ordem pública, se a matéria não foi apreciada pelo juízo a quo, não pode o juízo ad quem analisá-la, sob pena de ofensa ao juiz natural e supressão de instância.

3. Preliminar não conhecida.

4. Mérito.

5. A remoção de servidor público
ex

officio
é um ato discricionário da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

6. Recurso Desprovido.

(N.U 1028288-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

Ressalte-se que o Ministério Público se manifestou pela legalidade do ato de remoção e pela improcedência do
mandamus
, reconhecendo que a prerrogativa de organizar o serviço público está assegurada ao Executivo e que a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a inexistência de inamovibilidade, salvo exceções constitucionais.

Diante do exposto, peço licença ao relator, para divergir do seu entendimento, e votar para
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno reformando a decisão agravada, e indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do Mandado de Segurança n. 1000304-58.2025.8.11.0087, restabelecendo os efeitos das Portarias n. 0285 e 0302, ambas de 30/01/2025, até o julgamento final da apelação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Peço vênia ao Relator para acompanhar o voto da divergência inaugurad
a
pelo desembargador Mário Roberto
Kono de Oliveira
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025